Tribunal: TJSP
Processo: 1040906-60.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Voluntária
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1040906-60.2017.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Elionete Medina da Costa e Agravado(s) IPREM - Instituto de Previdencia Municipal de
São Paulo e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040906-60.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 40.740
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.740
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1040906-60.2017.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ELIONETE MEDINA DA COSTA
AGRAVADOS: IPREM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, §
4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela
Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP TEMA
1057/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto por ELIONETE
MEDINA DA COSTA (fls. 01/12 do Incidente 50002) contra decisão que,
em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do ARE n.
1.215.727/SP, e inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma porque, teria exercido atividade de risco no cargo de guarda
civil metropolitana, bem como, preenchido os requisitos para a concessão
de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o, inciso II, da CF
cumulado com os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040906-60.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 40.740
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente a SERVIDOR
APOSENTADORIA - ESPECIAL RISCO - GCM, no julgamento
do ARE no 1.215.727/SP, Tema no 1.057, STF, DJe
26.09.2019, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese:
"Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.”
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente aos
guardas civis não possuírem direito constitucional à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case ARE n. 1.215.727/SP, Tema n. 1057/STF.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.030, inciso I do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:
(...) Depreende-se dos autos que a autora ingressou nos
quadros da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo em
15.02.1991 (fls. 30) e requereu a aposentadoria especial,
prevista no artigo 40, § 4o, II e III, da Constituição Federal, e
artigo 57 da Lei Federal no 8.231/91, em razão do risco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040906-60.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 40.740
4
que está sujeita, com proventos equivalentes à remuneração
total percebida no cargo ocupado.
Sucede, porém, que para ter direito à aposentadoria especial,
com base na insalubridade do meio ambiente profissional,
além do requisito temporal, é preciso que o segurado
comprove tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física durante o período mínimo
estabelecido na lei, incidindo as regras do Regime Geral de
Previdência Social, em especial do artigo 57 da Lei no
8.213/91, conforme entendimento pacificado pelo Colendo
STF. E, no caso dos autos, inexiste prova nesse sentido.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram o Recurso Especial e Recurso Extraordinário, cuja
competência para apreciação é das Cortes Superiores (fls. 396/417 e
422/445).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)